Tribunal: TJMT
Processo: 0001420-67.2014.8.11.0034
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001420-67.2014.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO LUIZ DEITOS - CPF: 022.441.299-00 (EMBARGADO), KELIN REGINA ALBERTON - CPF: 943.139.971-72 (EMBARGADO), MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 20.775.559/0001-09 (EMBARGANTE), MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - CPF: 854.911.876-15 (ADVOGADO), WILLIAN DIAS CAVERSAN - CPF: 029.318.491-70 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES APÓS ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO EG. STJ POR VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 DO CPC/2015 E 535 DO CPC/1973 – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – ENDOSSO PIGNORATÍCIO DO TÍTULO À EXEQUENTE – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE GRÃOS JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) NO LOCAL E DATA INDICADO NA CÉDULA DE PRODUTO RURAL – MEDIDA QUE IMPLICA EM QUITAÇÃO E PERDA DA GARANTIA PIGNORATÍCIA – IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO TÍTULO JÁ QUITADO –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 10, INCISO I, DA LEI No 8.929/94, QUE DISPÕE QUE, NAS CÉDULAS DE PRODUTO RURAL, OS ENDOSSOS DEVEM SER COMPLETOS – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Sendo incontroverso o cumprimento da obrigação de entrega de grãos no local e data indicados na cédula de produto rural, que não foram alterados após endosso, conclui-se que houve pagamento ao credor originário (endossante), o que impede a execução do título pelo credor endossatário, já que, conforme jurisprudência do eg. STJ, a penalidade pela inobservância da ocorrência do endosso e pagamento ao credor originário é a responsabilização solidária do devedor pelas perdas e danos eventualmente causados ao credor pignoratício pela perda da garantia representada pelo título cambiário endossado (REsp no 1.662.854/PR). 2. Se, ao proferir o aresto embargado, o Tribunal reconhece que as provas dos autos, especialmente as cópias do próprio título e de sua averbação perante o Serviço Registral competente, mostram que houve endosso pignoratício da Cédula de Produto Rural, não se verifica omissão decisória acerca do art. 10, I, da Lei no 8.929/94, que dispõe que, nas CPRs, “
os endossos devem ser completos
”. 3. Não se verifica omissão e/ou erro de premissa fática do aresto se este não afirmou equivocadamente que os executados estão em Recuperação Judicial, e somente pontuou, em reforço de argumentação, e não como fundamento autônomo da decisão, que, para além da existência de quitação da dívida mediante entrega de grãos na forma prevista no título, a homologação do plano recuperacional da credora originária/endossante, onde incluído o crédito objeto do endosso pignoratício, também impediria o processamento da execução manejada pela endossatária. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MACDERMID AGRICULTURAL SOLUTIONS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA. (cf. Id. no 135318656 - Pág. 13/20) contra o v. acórdão que acolheu com efeitos infringentes o Recurso de Embargos de Declaração no 110.487/2017, interposto por EDUARDO LUIZ DEITOS e KELIN REGINA ALBERTON, para reformar o acórdão anterior e, assim, desprover o Recurso de Apelação Cível no 142.990/2016, interposto pela Macdermid, mantendo, assim, intocada a r. sentença proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT nos autos dos “
Embargos à Execução
(Proc. no 0001420-67.2014.8.11.0034 – Código 36408), opostos por Eduardo e Kelin contra a Macdermid, julgou parcialmente procedente o pedido “
tão somente para declarar inexigível o título executado,
(...)
ante seu integral cumprimento
”
(cf. Id. no 135318655 - Pág. 2/18).

A embargante sustenta que o v. acórdão embargado somente acolheu os Embargos de Declaração opostos por Eduardo Deitos e Kelin Alberton para reformar o acórdão anterior e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença de parcial procedência nos Embargos à Execução opostos por estes últimos, por entender que “
o endosso realizado nos autos não é um ‘endosso completo’, mas sim um ‘endosso-caução’
” e por admitir que “
a habilitação do crédito pela Embargante/Apelante, na Recuperação Judicial da Costa e Vieira afasta a viabilidade da execução
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 15).

Assevera, todavia, que o acórdão padece de omissão “
no que diz respeito ao art. 10, inciso I, da Lei no 8.929, que trata especificamente sobre CPR, que aduz expressamente que os endossos devem ser completos
”, e que, como “
a Cédula de Produto Rural possui lei especial
”, não poderia a questão ser julgada à luz dos arts. 290 e seguintes do Código Civil; afirma que “
não se admite nas CPRs o endosso parcial
”, e que “
não há o que se falar em ‘endosso-caução’ nesta demanda
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 16/17).

Argumenta, ainda, que “
o crédito habilitado na Recuperação Judicial da Costa e Vieira é proveniente apenas do aval dado pela empresa no endosso da CPR, e não pelo fato de se tratar de um ‘endosso-caução’, que tornaria o endossante e o emitente devedores solidários
”, e que, além disso, os executados Eduardo Deitos e Kelin Alberton “
não estão em Recuperação Judicial, motivo pelo qual não faz sentido a extinção da demanda em face destes, pois, ainda que o crédito esteja habilitado na Recuperação Judicial por força do aval dado pela empresa no referido título, qualquer valor recebido na Recuperação Judicial será devidamente descontado na ação de Execução, evitando, portanto, qualquer duplo adimplemento da obrigação
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 18/19).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios “
com a finalidade de sanar a omissão quanto ao disposto no artigo 10, inciso I, da Lei no 8.929, da CPR, além do prosseguimento da demanda em face dos Embargados, visto que estes não estão em Recuperação Judicial
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 19/20).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. no 144916686).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2023.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Consta do v. acórdão embargado a seguinte retrospectiva fática:

“A empresa Macdermid Agricultura Solutions Comércio Produtos Agrícola, sucessora da empresa Chemtura Indústria Química do Brasil, ajuizou ação de “
Execução para Entrega de Coisa Incerta
” (Proc. no 875-94.2014.811.0034) contra Eduardo Luiz Deitos e Kelin Regina Alberton, pedindo fossem compelidos ao adimplemento da obrigação de entrega de 649.800 kg de grãos de soja prevista na CPR no 027/2014.

O casal de devedores, então, opôs embargos à execução dizendo que a CPR fora emitida em favor da empresa Costa e Vieira Ltda. e que cumpriram integralmente a obrigação no local e prazo estipulado, entregando os grãos de seja diretamente à Costa e Vieira, que inclusive se comprometeu à baixa do título no cartório competente.

Aduzem que, embora o endosso tenha sido registrado no Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT, dele não foram notificados e nem ao menos cientificados por outro modo da transferência do título, de modo que não tomaram conhecimento de que, a partir daquela data (04/12/2013), passaram a serem devedores da Macdermid, ao invés da Costa e Vieira, razão pela qual, imbuídos da mais pura boa-fé, cumpriram a obrigação junto à Costa e Vieira.

Pedem, pois, a extinção do feito executivo ao fundamento de que o título exequendo já havia sido integralmente adimplido
”.

A
MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT julgou parcialmente procedente à pretensão defensiva deduzida por

Eduardo Deitos e Kelin Alberton nos “
Embargos à Execução
”, por admitir que esses últimos “
cumpriram a obrigação firmada na cédula de produto rural (CPR) junto à empresa Costa & Vieira Ltda.
”, mas referida empresa “
transferiu
(a CPR)
mediante endosso à embargada/exequente
”, ou seja, à Macdermid, “
assumindo o posto de avalista, sendo tal endosso registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta cidade
”, e por entender que, “
malgrado o endosso tenha sido registrado em cartório, os embargantes/executados não foram notificados de tal ato
”, daí a ineficácia “
do endosso realizado, notadamente quando os emitentes do título executado, ora embargantes, não tiveram conhecimento da transferência da titularidade do crédito
” (cf. Id. no 135312691 - Pág. 5/9).

O acórdão vinculado ao Id. no 135312693 - Pág. 20/34, proferido por esta eg. 1a Câmara de Direito Privado na Sessão de Julgamento do dia 22/08/2017, porém, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 142.990/2016, interposto pela exequente Macdermid, por entender, em suma, que, “
nos casos de endosso de título cambial, é desnecessária a notificação do devedor, seja porque a lei de regência não exige essa formalidade
(...)
, seja porque esta providência é absolutamente dispensável em virtude da publicidade conferida pelo registro cartorial do título e do endosso
”, e que “
o pagamento feito pelo devedor do título à outra pessoa, sem que a cédula lhe seja devolvida, descabe oposição ao endossatário, principalmente quando este é portador legitimo e de boa-fé do título de crédito
”.

Em outras palavras, esta eg. Corte admitiu que a falta de notificação dos devedores Eduardo Deitos e Kelin Alberton acerca do endosso da CPR emitida em favor da empresa Costa e Vieira Ltda. não justifica a falta de pagamento do título à endossatária Macdermid, porque “
o art. 10, I, da Lei n. 8.929/1994, exige apenas que o endosso seja feito em preto, e essa exigência, no caso, também restou satisfeita, já que a CPR foi endossada pela Costa e Vieira nominalmente em favor da Chemtura (atual Macdermid)
”, e entendeu, ainda, que, como “
o pagamento à Costa e Vieira, em momento posterior ao endosso da CPR à Chemtura/Macdermid
” ocorreu de forma indevida e ineficaz, Eduardo Deitos e Kelin Alberton devem “
assumir as consequências de sua desídia
”, qual seja, a tramitação do feito executivo em seu desfavor.

Os subsequentes Embargos de Declaração no 110.487/2017, opostos por Eduardo Deitos e Kelin Alberton ao fundamento de contradição “
quanto à modalidade do endosso da CPR
” e omissão “
quanto ao fato de que os produtos foram entregues no endereço constante da CPC, este que não foi alterado após o endosso, e quanto ao fato de que o valor do objeto da execução se encontra habilitado nos autos da ação de recuperação judicial
” da empresa Costa e Vieira Ltda., foram inicialmente rejeitados pelo v. acórdão vinculado ao Id. no 135312694 - Pág. 20/24, proferido na Sessão de Julgamento do dia 26/06/2018.

Sucedeu, porém, que
o eg. STJ deu provimento ao Recurso Especial no 1.775.626/MT, interposto por
Eduardo Deitos e Kelin Alberton, por admitir que, realmente, o acórdão que rejeitara o RED no 110.487/2017 “
foi omisso quanto a estes argumentos
”, sendo, portanto, imperativa “
a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a fim de que este se pronuncie
(...)
acerca dos pontos anteriormente elencados
”; assim, o Tribunal da Cidadania anulou aludido aresto e ordenou “
remessa dos autos ao TJMT, a fim de que este se pronuncie
(...)
a respeito da alegação de ausência de alteração do local para entrega do produto
(...)
, não obstante a ocorrência do endosso, bem como no que tange à afirmação de incompatibilidade da execução e a habilitação por parte da recorrida/exequente/embargada de seu crédito perante a ação
(...)
que processa a recuperação judicial da empresa Costa e Vieira Ltda.
” (cf. Id. no
135318654 - Pág. 23/27).

Em sede de rejulgamento dos declaratórios, na Sessão de Julgamento do dia 20/07/2021, esta eg. 1a Câmara de Direito Privado admitiu que “
não foram analisadas as alegações deduzidas pelos embargantes/executados nas contrarrazões ao apelo e reprisadas nos declaratórios rejeitados pelo acórdão anulado pelo eg. STJ
”, pois “
o aresto realmente não se pronunciou sobre as alegações de que a obrigação de entrega de grãos foi cumprida no exato local e data indicados na CPR, e nem sobre o fato de a Macdermid ter habilitado o crédito referente à CPR exequenda nos Quadro Geral de Credores da Recuperação Judicial da empresa Costa e Vieira, endossante
”.

E, sanando os vícios decisórios ao pronunciar-se sobre o tema, esta Corte admitiu que, de fato, “
a empresa Costa e Vieira fez endosso pignoratício da CPR para garantir adimplemento de dívida por ela contraída junto à empresa Chemtura, de atual denominação Macdermid, e esta última registrou o título endossado perante o Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT poucos dias antes do vencimento do título
”, e que “
os devedores não foram diretamente notificados do endosso, o local de cumprimento da obrigação de entrega de grãos não foi modificado, e lá foram efetivamente entregados à Costa e Vieira, que lhes deu expressa quitação
”.

O v. acórdão ora embargado admitiu expressamente, ainda, que “
as teses de falta de alteração do local da entrega dos produtos rurais e de habilitação do crédito da Macdermid na recuperação judicial da Costa e Vieira vêm sendo deduzidas pelos devedores desde a petição inicial dos embargos à execução, e visam convencer de que houve válido e regular cumprimento da obrigação, o que torna o título inexigível e nula a execução
”, e, no aspecto muito mais relevante à solução da controvérsia, que “
o pronunciamento jurisdicional
sobre a questão da falta de alteração do local de cumprimento da obrigação de entrega de produtos implica em atribuição de efeitos infringentes aos declaratórios
porque, com efeito, a constatação
dessa nuance
impõe completa reversão do quadro decisório até então estabelecido
” (cf. Id. no 135318655 - Pág. 11/13 –
grifei
e
destaquei
).

Grifei e destaquei a expressão “
dessa nuance
” para frisar bem o que já fora dito pelo v. acórdão embargado em linhas subsequentes: “
independentemente da notificação ou não sobre o endosso, sendo absolutamente incontroverso que os devedores cumpriram a obrigação no local pactuado, mas entregaram os grãos à credora originária, e não à credora pignoratícia, a extinção da execução é medida de rigor
”.

Em outras palavras, a conclusão de procedência dos Embargos à Execução independe da discussão sobre a validade e/ou eficácia do endosso, ou de sua natureza jurídica (endosso completo ou endosso-caução), mas da constatação de que houve “
cumprimento da obrigação estampada no título endossado
”, hipótese em que, conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, cabe ao credor originário, o endossante, saldar imediatamente a dívida garantida pelo endosso pignoratício, e, não ocorrendo isso, “
o devedor do título responderá solidariamente com o credor, por perdas e danos, perante o credor pignoratício
”, mas, invariavelmente, “
o título caucionado perde sua exigibilidade
”.

Ainda que se possa argumentar que esse entendimento jurisprudencial somente poderia ser aplicado às hipóteses de “
endosso-caução
” ou “
endosso pignoratício
”, ou “
endosso parcial
”, e não às de endosso completo, e que, assim, o acórdão ora embargado padeceria de omissão “
no que diz respeito ao art. 10, inciso I, da Lei no 8.929, que trata especificamente sobre CPR, que aduz expressamente que os endossos devem ser completos
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 16), três pontuações se fazem cogentes.

Primeiro, o v. acórdão embargado admitiu expressamente que “
a empresa Costa e Vieira fez endosso pignoratício da CPR para garantir adimplemento de dívida por ela contraída junto à empresa Chemtura, de atual denominação Macdermid, e esta última registrou o título endossado perante o Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT poucos dias antes do vencimento do título
”, razão pela qual revestir-se-iam do inadmissível intuito de rediscussão da matéria qualquer alegação de que “
não há o que se falar em ‘endosso-caução’ nesta demanda
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 16).

Em segundo lugar, destaca-se que, bem ou mal, de forma compatível ou não com o art. 10, I, da Lei no 8.929/94, que dispõe que “
os endossos devem ser completos
”, o registro averbado no verso da própria CPR no 027/2014 informa ocorrência de “
endosso pignoratício
” do título; a mesma informação consta do registro do título perante o Serviço Notarial da Comarca de Dom Aquino/MT (cf. Id. no

135312688 - Pág. 29/31).

Por fim, completando o pódio, em terceira posição, anoto que, ao contrário do que parece entender a recorrente/exequente, levada às últimas consequências, a tese de que “
não se admite nas CPRs o endosso parcial
” (sic – cf. Id. no 135318656 - Pág. 17) não implicaria desconstituição da assertiva dos devedores de que houve quitação da dívida mediante entrega de grãos no endereço indicado no título, mas na completa invalidade e/ou ineficácia da própria transferência da titularidade do crédito retratado na CPR, o que, embora por outros motivos, igualmente redundaria em procedência dos Embargos à Execução.

Não diviso, portanto, qualquer laivo de omissão relacionada ao art. 10, I, da Lei no 8.929/94.

E, conquanto não integre o ponto nevrálgico da controvérsia e não constitua fundamento autônomo indicado pelo v. acórdão embargado para manutenção da sentença de procedência nos Embargos à Execução, mas apenas para esgotar a matéria, anoto ser irrelevante o fato de que os executados Eduardo Deitos e Kelin Alberton “
não estão em Recuperação Judicial
”, pois, como dito, houve quitação válida da dívida retratada na CPR no 027/2014, por eles emitida em favor da Costa e Vieira Ltda., e por esta endossada à exequente Macdermid, daí porque tampouco se verifica omissão decisória nesse aspecto.

Aliás, igualmente revestida do inadmissível propósito de rediscussão da matéria a afirmação de omissão quanto a esse ponto, pois o v. acórdão embargado anotou expressamente que, considerados os contornos fáticos, o fato de a Costa e Vieira Ltda. ter comparecido aos autos para informar a homologação do plano de recuperação judicial onde incluído o crédito da Macdermid “
afasta para ainda mais longe a viabilidade da execução movida contra os embargantes Eduardo e Kelin
”.

E, como sabido e ressabido, a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. IPTU. LOTEAMENTO. ZONA URBANA. LEI MUNICIPAL. ART. 32, §§ 1o E 2°, DO CTN. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ERRO DE PREMISSA. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo à rediscussão de matéria já julgada no recurso” (STJ – 1a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1256880/SP – Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES – j. 19/10/2021, DJe 21/10/2021).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida” (STJ – 2a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1937541/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 29/11/2021, DJe 02/12/2021).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos” (STJ – 3a Turma – EDcl no REsp 1955890/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

“
EMENTA:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. CULPA. FORTUITO EXTERNO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO.

1. Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vício porventura existente no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Embargos de declaração rejeitados” (STJ – 4a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1016802/RJ – Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – j. 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023